Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-61.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001380-61.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (EMBARGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 896.393.248-68 (ADVOGADO), DIEGO PRAXEDES DIONIZIO DA SILVA - CPF: 027.266.841-90 (EMBARGANTE), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO), DIEGO PRAXEDES DIONIZIO DA SILVA - CPF: 027.266.841-90 (EMBARGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (EMBARGANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESIDADE DE FIXAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS POR BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A – EMBARGOS OPOSTOS POR DIEGO PRAXEDES DIONIZIO DA SILVA

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, a verba honorária é devida ao procurador da parte adversa quando vencida, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput do art. 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição.

BB Administradora de Consórcio S.A opôs embargos de declaração, alegando a existência do vício de erro material, porque o contrato, objeto da busca e apreensão, consiste em Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia (consórcio), logo, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5 do Código Civil.

Afirma que, em que pese a comprovação de que não ocorreu a prescrição dentro do prazo quinquenal, cabe reafirmar que a ação de busca e apreensão não tem prazo específico na legislação, de forma que enseja a aplicação do prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, ou seja, se trata de prazo prescricional decenal para o presente caso.

Por sua vez, Diego Praxedes Dionízio da Silva, também opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão, pois não foram arbitrados honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório,
trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por
BB Administradora de Consórcio S.A e Diego Praxedes Dionizio da Silva,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição.

Dos Embargos de Declaração opostos por BB Administradora de Consórcio S.A

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam tais defeitos de forma na decisão judicial embargada, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2ª Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

Na redação do voto, restaram esclarecidas as razões pelas quais, ocorreu a prescrição. Veja-se:

“[...] o despacho inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é o caso dos autos, já que a ação foi proposta em 2016 e até a presente data, não ocorreu o ato citatório, por desídia da parte autora, que apesar de intimada para dar andamento ao feito, por mais de uma vez, decorreu o prazo, sem manifestação.

Ressalte-se que o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação e na hipótese, o contrato foi celebrado em 31/07/2014, com pagamento em 74 (setenta e quatro) prestações, com vencimento da primeira em 01/08/2014 e da última em 01/08/2020.

Em que pese a ação tenha sido proposta em 08/09/2016, antes do decurso do prazo prescricional, a parte requerida não foi citada.

Ademais, transcorreu mais de 5 anos do despacho inicial (09/06/2017), sem a efetivação da citação, além de ter decorridos os 3 anos para propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária [...]”

Assim, não obstante as várias alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL

–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –AUSÊNCIA DE OMISSÕES

–

EFEITOS INFRINGENTES – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara devia pronunciar-se, inexiste obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Dos Embargos de Declaração opostos por Diego Praxedes Dionizio Da Silva

O acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Sabe-se que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, não havendo valor da condenação, devem ser fixados sobre o valor da causa.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...]. (Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019).

Diante disso, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor causa.

Forte nessas razões, REJEITA-SE os embargos de declaração opostos por BB Administradora de Consórcio S.A e, ACOLHE-SE os embargos por Diego Praxedes Dionizio da Silva, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024